Tribunal: TJDFT
Processo: 0714473-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO. REGULAR APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. A Lei no 12.016/2009, que regulamenta o procedimento do mandado de segurança, estabelece em seu art. 5o, inciso II, que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.”
2. As decisões interlocutórias devem ser devidamente combatidas pela via do agravo de instrumento, quando a questão se enquadrar nas hipóteses do rol de taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, e “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), ou, nas demais hipóteses, em sede preliminar de julgamento de apelação, arguida no próprio apelo ou em contrarrazões, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC
3. A regular aplicação da norma processual e a mera insatisfação da parte acerca dos mecanismos de impugnação das decisões judiciais não implicam em violação à razoável duração do processo e ao devido processo legal.
4. Ausente a alegada teratologia ou ilegalidade manifesta, não se mostra cabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, pois há previsão de recurso específico para a hipótese ventilada pelo ora agravante.
5. O pré-questionamento a fim de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
6. Agravo interno conhecido e não provido.